Tribunal: TJDFT
Processo: 0738012-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PERICULOSIDADE SOCIAL. DEMONSTRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva deve ser mantida para a garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos, e por conveniência da instrução criminal, considerando os indícios de intimidação e ameaças a pelo menos uma das vítimas/testemunhas, o que demonstra o risco gerado pelo estado de liberdade e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
2. ORDEM DENEGADA.